Tribunal: STF
Processo: HC 220182
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eduardo de Lima Garcia impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ACÓRDÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO VERGASTADO. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO. DANO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INDICATIVOS DE AUTORIA. PROVA DE FATO QUE, EM TESE, CONSTITUI CRIME. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO MAJORITÁRIA. 



    1. A Denúncia revestida das formalidades legais, atendidos os ditames dos arts. 30, 77 e 78, todos do CPPM, torna-se apta à deflagração da persecução penal.



    2. Ao Juiz é defeso, na fase de exame da inicial acusatória, destinada à sua admissão ou rejeição, ingressar nos pormenores fáticos, concernentes ao mérito da causa. A análise antecipada da lide provoca supressão do Juízo Natural, no presente feito, do Conselho de Justiça.



    3. Na fase do Juízo de prelibação, o Princípio do "in dubio pro societate" deve imperar. O Magistrado, à luz do referido cânone, afere a justa causa da proposição acusatória, a qual, preenchidos os requisitos legais, deflagra a Ação Penal Militar.



    4. O Princípio da Insignificância não se compatibiliza com as situações de provável lesão à Administração Militar, assimilada como o bem jurídico sob tutela. Nessas condições, no âmbito da proteção legal, o desvalor da conduta atribuída ao agente público deve ser aquilatado, numa futura análise meritória, tendo em conta a eventual ruptura dos Princípios e dos valores da Administração Pública, em especial dos pilares castrenses porventura atacados.



    5. O eventual reconhecimento da bagatela, a ser aprofundado por ocasião do mérito, não deve ficar adstrito à representatividade monetária do bem auferido com o delito, sob pena de banalização do instituto.



    6. Rejeição dos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa. Decisão majoritária. 



    (Embargos Infringentes e de Nulidade n. 7000441-34.2021.7.00.0000, ministro Gen. Ex. Marco Antonio de Farias)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do writ em pronunciamento assim ementado:



    Habeas corpus. Irresignação dirigida contra acórdão do STM que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, porque destituída de repercussão geral a matéria pertinente ao reconhecimento da aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de matéria infraconstitucional, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Agravo de Instrumento nº 747.522/RS (Tema 183 da Repercussão Geral). Pretensão da defesa de que fosse reconhecida a atipicidade material de conduta denunciada como peculato-furto, mediante aplicação do princípio da bagatela. Inconformismo insuscetível de seguimento. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Ainda que assim não fosse, não padece de flagrante ilegalidade ou teratologia decisão que, em estrito alinhamento à jurisprudência firmada pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, nega seguimento a recurso extraordinário manifestamente insuscetível de êxito na Suprema Corte justamente porque afastada em definitivo a repercussão geral do tema. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que, o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Desta forma, na presença desses quatro vetores objetivos, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Nesse contexto, importante transcrever o seguinte trecho do ato dito coator: 



    Conclusão. 



    A conduta perpetrada pelo Sd FN EDUARDO, diante do cenário investigado, conforma-se, em tese, ao tipo penal de Peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM). Os elementos indiciários são suficientes para embasar a peça inicial acusatória. 



    O desvalor da conduta, perpetrada por militar em serviço, corrobora a pertinência da melhor elucidação dos fatos. O denunciado compunha a equipe de guarda, justamente para proteger a OM e os seus bens e os materiais (inclusive os de consumo). Nessa condição, ele teria o dever legal de zelar pelo patrimônio submetido à sua vigilância. Nessa circunstância, também, evidencia-se a censura que o caso merece no campo penal. Todo esse cenário sinaliza o equívoco do desfecho do caso pela linha da Insignificância. 



    A Denúncia, apresentada pelo Órgão Acusador, atende aos requisitos estabelecidos nos arts. 30 e 77, ambos do CPPM. Ademais, não se vislumbrou nenhuma das hipóteses descritas no art. 78 do citado Codex. A deflagração da APM mostra-se proporcional e razoável, mormente diante de circunstâncias fáticas que carecem de melhores esclarecimentos, sob o prisma do Contraditório e da Ampla Defesa. Nesse viés, também, deve ser esclarecido o total de combustível envolvido no ilícito, pois, na passagem do serviço, o galão (20 litros) fora encontrado quase vazio. 



    A aplicação do Princípio da Insignificância, em relação à imputação em tela, desconsidera outras diretrizes (postulados jurídicos e valores) inafastáveis diante da sua interligação com o bem tutelado. Nessa equação, os fatos não se subsomem à esfera bagatelar para justificar a incidência do referido Princípio. 



    Ademais, a Decisão "a quo", reformada no RSE nº 7000019-59.2021.7.00.0000, exarada prematuramente, esboça o exame da matéria de fundo (mérito) e estrutura-se, precariamente, no acervo indiciário. A sua modificação é necessária. 



    Diante do contexto, a irresignação defensiva não tem sustentáculo. A admissão da pretensão acusatória atende ao modelo preconizado, porquanto preenche os requisitos legais. A deflagração da APM, pela via do RSE em apreço, mostra-se irretocável. 



    Portanto, conclui-se pela manutenção do Acórdão recorrido, pelo qual, o Tribunal, por maioria, conheceu e deu provimento ao Recurso ministerial para: 



    "(...) desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, receber a denúncia oferecida em desfavor do Sd FN EDUARDO DE LIMA GARCIA, por ter incorrido, em tese, no crime de peculato-furto, insculpido no art. 303, § 2º, do CPM, determinando a baixa dos autos ao Juízo 'a quo', para o regular prosseguimento do feito (...)". 



    Dessa forma, sobretudo pelo momento processual em questão (recebimento da denúncia), bem como pela análise objetiva dos fatos presentes na denúncia, observa-se que não cabe a aplicação do princípio da insignificância em decorrência da maior reprovabilidade do comportamento do paciente, porquanto “O denunciado compunha a equipe de guarda, justamente para proteger a OM e os seus bens e os materiais (inclusive os de consumo). Nessa condição, ele teria o dever legal de zelar pelo patrimônio submetido à sua vigilância”, ainda que de pouca relevância o prejuízo patrimonial eventualmente ocorrido.



     



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte também concluiu pela ausência de insignificância da conduta, cabendo apontar os seguintes acórdãos:



    ’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO TENTADO. CRIME QUE TERIA SIDO COMETIDO POR SERVIDOR MILITAR DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. Para a incidência do princípio da insignificância, consideram-se o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.



    2. Inaplicabilidade do princípio da insignificância, quando a denúncia imputa ao servidor militar a prática de delito patrimonial cometido dentro de estabelecimento militar, pela presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do Paciente. Precedentes.



    3. Ordem denegada.



    (HC 120.812, ministra Cármen Lúcia – grifei) 



    HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 



    I – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. 



    II – O elevado grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar no interior de organização militar impede a aplicação do princípio da insignificância. 



    III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. 



    IV – Habeas Corpus denegado. 



    (HC 135.674, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    [...]



    CRIME – MILITAR – INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. A prática de crime contra a Administração Militar é incompatível com o reconhecimento da insignificância. 



    [...]



    (HC 160.601, ministro Marco Aurélio – grifei)



    Habeas Corpus. 2. Furto. Bem de pequeno valor (R$ 315,19). Infração penal praticada por militar, em concurso de agentes, visando a subtrair coisa alheia móvel pertencente ao patrimônio sob administração militar, consistente em peças novas de fardamento militar. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Reprovabilidade da conduta. 4. Ordem denegada. 



    (HC 107.431, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Nesse viés, não há ilegalidade no acórdão emanado do Superior Tribunal Militar passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator